Tribunal: TJES
Processo: 5005534-25.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005534-25.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA CLAUDIA DO NASCIMENTO SANTOS

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO DE ADESÃO. ASSINATURA IMPUGNADA PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS DA PARTE AUTORA. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS MONITÓRIOS REJEITADOS. APELAÇÃO PROVIDA.

1. No caso concreto a parte demandada apresentou embargos monitórios rechaçando o negócio jurídico alegado pela autora e contestando categoricamente a assinatura colacionada ao Termo de Adesão apresentado. Por seu turno, ao impugnar os embargos, a financeira requerente não requereu a produção de prova pericial grafotécnica, limitando-se a anexar um parecer técnico produzido de forma unilateral atestando a similitude das assinaturas constantes no contrato e em documentos pessoais.

2. Não há, portanto, como acolher a pretensão autoral, eis que o STJ firmou a tese de que
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)”
(Tema Repetitivo 1061 - REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 09/12/2021).
3. Apelação cível provida para, reformando a sentença impugnada, acolher os embargos monitórios e rejeitar os pedidos formulados pela autora na inicial da ação monitória, invertendo-se os ônus sucumbenciais.

Vitória, 05 de setembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desª Janete Vargas Simões, designada Relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 5005534-25.2022.8.08.0047

APELANTE:
MARIA CLAUDIA DO NASCIMENTO SANTOS

APELADO:
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL)

RELATORA: DES
EMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA CLAUDIA DO NASCIMENTO SANTOS
contra r. sentença do ID 5386737, proferida pelo d. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus, que rejeitou os embargos monitórios opostos e constituiu de pleno direito o título executivo judicial, nos autos da “Ação Monitória” intentada por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL)
em desfavor da Apelante.

Em suas razões recursais (ID 5386739), a Apelante alegou, em síntese, a ausência de documento essencial para instruir a demanda.

Defende que o contrato de financiamento que arrima a pretensão monitória não está assinado e se trata de um documento genérico, inexistindo provas de que foi aceito e anuído pela Apelante.

Salienta que a falta de assinatura das testemunhas nulifica o contrato de financiamento, além de o termo de adesão ser duvidoso e não haver descrição sobre a origem débito.

Argumenta que nunca assumiu o contrato de financiamento e não reconhece o termo acostado aos autos.

Diante do exposto, requer seja o recurso conhecido e provido, para reformar a sentença, com a improcedência dos pedidos inaugurais.

Contrarrazões no ID 5386742, em que a Apelada defende a manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 13 de julho de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO - VOGAL

Consta dos autos que, na origem, Dacasa Financeira S/A ajuizou ação monitória em desfavor de Maria Cláudia do Nascimento Santos, delineando a causa de pedir no fato do inadimplemento, em tese, de
“[...] contrato de financiamento mediante assinatura do termo de adesão[...], sob número 365939381, na quantia de R$ 5.230,00 (cinco mil, duzentos e trinta reais), a ser paga em 18 (dezoito) parcelas no valor de R$ 896,29 (oitocentos e noventa e seis reais e vinte e nove centavos), tendo a primeira parcela o seu vencimento em 05/12/2017.”
(Id. 5386598).

Como se sabe, segundo a orientação jurisprudencial do e. STJ,
“[...]prova escrita é todo e qualquer documento que autorize o Juiz a entender que há direito à cobrança de determinada dívida", (ut. REsp nº 437.638/RS, Quarta Turma, Relator o Ministro Barros Monteiro, DJ de 28/10/02). 1.1. Esta Corte entende, ainda, que "a prova hábil a instruir a ação monitória, a que alude o artigo 1.102-A do Código de Processo Civil não precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura ou de um representante. Basta que tenha forma escrita e seja suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado" (ut. AgRg no AREsp 289.660/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 19/06/2013).[...]” (AgInt no AREsp n. 1.208.811/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/9/2018, DJe de 14/9/2018.)

Em casos assemelhados ao que se aprecia, tenho entendido que os documentos juntados pela parte autora já propiciam a procedibilidade da demanda monitória, já que indicam uma relação jurídica e um pretenso crédito, sendo certo que o Termo de Adesão constante do evento n. 4827679 assinado pela recorrente converge para subsidiar o prosseguimento da presente ação.

Nada obstante, em que pese entender pela apresentação de acervo documental mínimo bastante ao processamento da lide, no caso concreto a parte demandada apresentou embargos monitórios rechaçando o negócio jurídico alegado pela autora e contestando categoricamente a assinatura colacionada ao Termo de Adesão apresentado.

Por seu turno, ao impugnar os embargos (Id. 5386631), a financeira requerente
não requereu a produção de prova pericial grafotécnica, limitando-se a anexar um parecer técnico produzido de forma unilateral atestando a similitude das assinaturas constantes no contrato e em documentos pessoais.

Não há, portanto, como acolher a pretensão autoral, eis que o STJ firmou a tese de que
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)”
(Tema Repetitivo 1061 - REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 09/12/2021).

De igual teor, com as devidas adequações, a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRATO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NEXO CAUSAL - DANO MORAL CONFIGURADO RECURSO PROVIDO. 1. Tratando-se de relação de consumo, é cediço que o fornecedor responde pela má prestação do serviço independentemente de culpa, conforme dispõe o caput do artigo 14 do CDC. 2. O C. Superior Tribunal Justiça pacificou entendimento acerca da temática em apreço ao julgar o REsp nº 1199782, pela sistemática do artigo 543-C do CPC, e concluir que As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).
3. Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade. (REsp 1.846649).
4. [...] 5. [...]

(TJES, Classe: Apelação Cível, 014180083215, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2022, Data da Publicação no Diário: 20/04/2022)

Nesse contexto, com a devida vênia à eminente Relatora,
dou provimento
à apelação para, reformando a sentença impugnada, acolher os embargos monitórios e rejeitar os pedidos formulados pela autora na inicial da ação monitória.

Diante da nova feição sucumbencial condeno a recorrida no pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85,§2º, do CPC.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVE
L Nº
5005534-25.2022.8.08.0047
.

APELANTE: MARIA CLAUDIA DO NASCIMENTO SANTOS

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL) .

RELATOR:
DES.
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

V
OGAL: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – VISTA

TÉCNICA DE JULGAMENTO

E. Pares,

Com o fito de rememorar Vossas Excelências, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA CL
Á
UDIA DO NASCIMENTO SANTOS

em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus que rejeitou os embargos monitórios opostos por ela e constituiu de pleno direito o título executivo judicial, nos autos da “Ação Monitória” intentada por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

A E. Relatora –
Des.
Marianne Judice de Mattos
negou provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

A Ilustre
Des.
Janete Vargas Simões
inaugurou divergência para fins de conhecer do recurso e dar provimento para reformar a sentença impugnada, acolher os embargos monitórios e rejeitar os pedidos formulados pela autora na inicial da ação monitória, no que foi acompanhada pelos eminentes Desembargadores Annibal de Rezende Lima e Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Pois bem.

Em decorrência da técnica de julgamento insculpida no art. 942, do CPC, fui designado para complementar o presente julgamento.

Após, análise dos autos, cheguei à mesma conclusão alcançada no vodo divergente. Isso porque a instituição financeira não requereu a produção de prova pericial grafotécnica, apesar de devidamente intimada para manifestar interesse na produção de prova suplementar (id. 5386734).

Por sinal, lembro que o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)” (Tema Repetitivo 1061 - REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 09/12/2021).

Sendo assim, pedindo vênia à Ilustre Relatora,
ACOMPANHO o voto divergente de lavra d
a
e.
Des.
Janete Vargas Simões
pelo conhecimento
e
provimento do recurso.

É como me manifesto.

DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5005534-25.2022.8.08.0047

APELANTE:
MARIA CLAUDIA DO NASCIMENTO SANTOS

APELADO:
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

(EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA CLAUDIA DO NASCIMENTO SANTOS
contra r. sentença do ID 5386737, proferida pelo d. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus, q
ue rejeitou os embargos monitórios opostos e constituiu o título inicial em executivo, nos autos da “Ação Monitória” intentada por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

(EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL)
em desfavor da Apelante.

Em suas razões recursais (ID 5386739), a Apelante alegou, em síntese, a ausência de documento essencial para instruir a demanda.

Defende que o contrato de financiamento que arrima a pretensão monitória não está assinado e se trata de um documento genérico, inexistindo provas de que foi aceito e anuído pela Apelante.

Salienta que a falta de assinatura das testemunhas nulifica o contrato de financiamento, além de o termo de adesão ser duvidoso e não haver descrição sobre a origem débito.

Argumenta que nunca assumiu o contrato de financiamento e não reconhece o termo acostado aos autos.

Contrarrazões no ID 5386742, em que a Apelada defende a manutenção da sentença.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia em examinar se o documento que instruiu a demanda constitui prova escrita sem eficácia do título executivo a fim de arrimar a pretensão monitória (CPC, art. 700) e, desde logo, entendo que a sentença de origem não merece reparo. Explica-se.

Verifica-se que a Apelada, ora Autora nos autos de origem, ingressou com a demanda com fundamento em suposto inadimplemento do Termo de Adesão do ID 5386603, acompanhado do documento do ID 5386605, firmado em 30 de outubro de 2017, por meio do qual houve a concessão de crédito no valor de R$ 5.230,00 (cinco mil duzentos e trinta reais).

É cediço que a prova da existência de relação jurídica para fins de pretensão monitória exige a existência de prova escrita e sem eficácia de título executivo extrajudicial, sem maiores formalismos.

Nesse cenário, o Colendo Superior Tribunal de Justiça se manifestou no sentido de que
"uma das características marcantes da ação monitória é o baixo formalismo predominante na aceitação dos mais pitorescos meios documentais, inclusive daqueles que seriam naturalmente descartados em outros procedimentos. O que interessa, na monitória, é a possibilidade de formação da convicção do julgador a respeito de um crédito, e não a adequação formal da prova apresentada a um modelo pré-definido, modelo este muitas vezes adotado mais pela tradição judiciária do que por exigência legal
" (REsp 1.025.377/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 04.08.2009).

No caso em exame, verifica-se que, de fato, o alegado contrato de financiamento (ID 5386605) não contém a assinatura da Apelante, o que nem sequer serviria – isoladamente – como prova do vínculo jurídico existente entre as partes.

Entretanto, o documento acima citado está acompanhado do Termo de Adesão do ID 5386603, no qual consta a assinatura da Apelante, com as condições gerais da contratação, bem como as taxas de juros e a atualização monetária incidentes sobre o débito.

Referido termo, inclusive, faz menção aos termos gerais que a ele acompanham, a saber:

Dacasa Financeira S/A qualificada no contrato de financiamento e o Financiado e Fiador acima qualificados, firmam entre si um contrato cujo valor e forma estão especificados acima, mediante as cláusulas e condições gerais do Contrato de Financiamento registrado no Cartório de Registro e Títulos e Documentos sob o microfilme Nº 197512 ou automaticamente outro que lhe suceder/alterar, cujo inteiro teor faz parte integrante e complementar do presente “TA” (ID 5386603).

Os documentos devem ser examinados em conjunto, pois se complementam, e a análise de ambos permite concluir a existência de relação creditícia entre as partes.

Vê-se que a Apelante não almejou a produção de qualquer prova a fim de comprovar a inidoneidade da assinatura aposta no documento, mas apenas argumenta genericamente que se trata de prova duvidosa e que deve ser desconsiderada.

Portanto, não prospera a alegação da recorrente de que nunca contratou, desconhece os valores e suas condições, seja porque consta a assinatura expressa da Apelante no Termo de Adesão – não tendo ocorrido aprofundamento em sua defesa sobre eventual fraude ou inexistência de assinatura –, seja porque o Termo faz menção expressa ao instrumento de financiamento, de onde se extrai que a contratante tinha conhecimento ao subscrevê-lo.

Considerando que a ação monitória exige prova escrita que indique o liame jurídico entre as partes e a relação creditória, o exame completo dos documentos acostados aos autos, pois, confirmam os fatos constitutivos do direito autoral (CPC, art. 373, I), não tendo a parte contrária, ora Apelante, se desincumbido do seu ônus de desconstituir os argumentos da exordial (CPC, art. 373, II). Vejamos os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL. REQUERIDOS QUE NÃO SE DESINCUMBIRAM DO ÔNUS QUE LHES CABIAM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 700, I, do CPC, estabelece que a ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de quantia em dinheiro. Conforme se extrai do referido dispositivo legal, para a obtenção da tutela monitória, exige-se que a parte instrua a petição inicial com documento escrito que demonstre a existência de relação jurídica entre as partes, não constituindo requisito de procedibilidade que o crédito seja dotado de liquidez, pois esse predicado é inerente ao crédito documentado em título executivo, de cuja existência o manejo da ação monitória não depende, bastando à propositura desta a existência de início de prova escrita.
2. Os documentos apresentados nos autos satisfazem plenamente a exigência de apresentação de prova escrita, sem eficácia de título executivo feita pelo artigo 700 do CPC. 3. Era ônus dos recorridos, nos termos do artigo 373, II, do CPC, desconstituir a presunção inicial de existência do crédito que milita em favor da parte autora, o que, todavia, não foi feito
. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024070089529, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/02/2023, Data da Publicação no Diário: 08/03/2023) – sem grifos no original.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. DOCUMENTAÇÃO QUE DEMONSTRA A EFETIVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. CAPITALIZAÇÃO NÃO PACTUADA DE FORMA EXPRESSA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA QUE AFASTA DEMAIS ENCARGOS. FATOR DE ACUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IRREGULARIDADE. APLICAÇÃO DA TAXA DE MERCADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O procedimento monitório tem como objeto a constituição de um título executivo. Nesse sentido conforme previsão do art. 1.102.a do Código de Processo Civil de 1973 A ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel
. Em se tratando de ação monitória, deve-se ter em mente que a prova escrita exigida é aquela que permite ao juiz formar um juízo de probabilidade acerca da existência do direito de crédito afirmado pela parte Autora, tratando-se da prova escrita sem eficácia de título executivo.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 014130117592, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/01/2023, Data da Publicação no Diário: 31/01/2023) – sem grifos no original.

Diferentemente do título executivo, que exige formalidades específicas para instruir a execução de título extrajudicial, não se mostra necessária a assinatura de duas testemunhas no contrato objeto da demanda monitória, a qual possui maior flexibilidade e exige apenas a instrução com elementos suficientes para convencimento do julgador sobre o nascedouro do crédito.

Nesses termos, não se revela possível a interferência do Poder Judiciário na autonomia da vontade entre os contratantes, de forma que um contrato, ainda que de adesão, livremente pactuado faz lei entre os envolvidos – com supedâneo no princípio do
pacta sunt servanda
.

Tem-se, portanto, que as provas colacionadas são suficientes a comprovar a contratação e utilização do crédito cobrado e não há reformas a serem feitas na sentença que rejeitou os embargos e constituiu o título executivo judicial, na forma do §8º do art. 702, CPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

Em atenção à previsão do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil e dos judiciosos entendimentos do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
majoro
os honorários advocatícios para 12% (doze por cento), levando em consideração a simplicidade da causa e a atividade laborativa exigida no presente feito.

Registre-se que a Apelante está amparada pelos benefícios da gratuidade de justiça, devendo ser aplicada a previsão contida no § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

A
pelação Cível
nº
5005534-25.2022.8.08.0047

Apelante
:

Maria Cláudia do Nascimento Santos

Apelado
:
Dacasa Financeira S/A

Relatora: Desembargadora
Marianne Júdice de Mattos

1º Voto Vogal: Des. Janete Vargas Simões

2º Voto Vogal: Des. Annibal de Rezende Lima

3º
Voto
Vogal
:
Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior

Sessão do dia
29
.
0
8
.202
3

VOTO

(Vista - Técnica de Julgamento – art. 942 do CPC)

Eminentes pares, participo do julgamento do presente recurso por força do disposto no art. 942 do CPC, haja vista a divergência instaurada.

No início do julgamento a e. Relatora Des. Marianne Judice de Mattos apresentou sua proposição de voto para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
Maria Cláudia do Nascimento.
Em sequência de julgamento, a Eminente Desembargadora Janete Vargas Simões apresentou divergência, concluindo para
DAR
PROVIMENTO
ao recurso de
Maria Cláudia do Nascimento,
uma vez que a instituição bancária não se desincumbiu do ônus probatório quanto a assinatura lançada no contrato
.

Proposição divergente que foi acompanhada na
í
ntegra pelo e. Desembargador Annibal de Rezende Lima. Em seguida, os autos foram habilitados ao PJE para técnica de julgamento.

P
ois bem
.
A
nalisando os autos,
especialmente o
s documentos
colacionados

e o direit
o discutido neste recurso, com as devidas vênias,
não há como discordar do desfecho alcançado pel
a

cult
a

Desembargadora Janete Vargas Simões
,
notadamente pela obrigatoriedade de aplicação da tese ficada no TEMA 1.061/STJ, com vias de reconhecer que a instituição bancária
deixou de produzir prova técnica quanto a autenticidade de assinatura do contrato trazido aos autos
.
P
ortanto,
sem mais delongas,

rogando vênia a nobre Relatora que tem posicionamento diverso, entendo por bem
ACOMPANHAR
a
tese divergente
trazida pela e. Desembargadora Janete Vargas Simões,

na íntegra.

É
como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5005534-25.2022.8.08.0047
APELANTE: MARIA CLAUDIA DO NASCIMENTO SANTOS
APELADA: DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS
1ª VOGAL: DESª. JANETE VARGAS SIMÕES
2º VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

V
ISTA

Conforme relatório lançado nos autos (id 5461362), cuida-se de recurso de apelação interposto por MARIA CLAUDIA DO NASCIMENTO SANTOS contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus que, nos autos da “ação monitória” aforada por DACASA FINANCEIRA S/A, aqui Apelada, rejeitou os embargos monitórios opostos pela requerida, ora Apelante, e constituiu, de pleno direito, o título executivo judicial, na forma do artigo 702, § 8º, do Código de Processo Civil.

Iniciado o julgamento, a Exma. Sra. Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, Relatora do apelo, proferiu voto no sentido de conhecer do recurso e lhe negar provimento, majorando a verba honorária de sucumbência, por considerar que os documentos colacionados aos autos demonstram, à saciedade, a contratação e utilização do crédito cobrado.

Em seguida, a Exma. Sra. Desembargadora Janete Vargas Simões inaugurou divergência ao dar provimento ao recurso de apelação para, com a reforma da sentença impugnada, acolher os embargos monitórios a fim de rejeitar a pretensão principal, tendo em vista que, diante de expressa impugnação de autenticidade da assinatura constante do contrato bancário apresentado em juízo, a autora, aqui Apelada, não se desincumbiu do ônus que recaía sobre si (Tema Repetitivo 1.061, do Colendo Superior Tribunal de Justiça).

Diante da divergência instalada, pedi vista dos autos com o objetivo de analisar o caso mais detidamente.

Após atento examinar deste caderno processual eletrônico, cheguei às mesmas conclusões do voto dissidente, uma vez que, conquanto intimada, a instituição financeira não postulou a produção de prova técnica a fim de se desincumbir do seu ônus probatório (id 5386736).

Posto isso, e rogando
vênia
à eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, adiro à divergência capitaneada pela Exma. Sra. Desembargadora Janete Vargas Simões a fim de conhecer do recurso de apelação e lhe dar provimento, julgando, por conseguinte, improcedente a pretensão monitória.

Em consequência, deverá o julgamento prosseguir na forma do artigo 942, do Código de Processo Civil.